Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-74.2012.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000425-74.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), LEONARDO DIAS ALMEIDA - CPF: 020.603.635-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÃO – CONSTATADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na
Apelação interposta pelo Apelante, ora Embargante, registrada sob no
. 13836/2016 (número físico antes da digitalização),
que, à unanimidade desproveu o recurso e retificou em parte a sentença.

Em suas razões recursais (ID. 104734971), o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado é omisso,
uma vez que não manifestou acerca de alguns pontos pugnados na apelação, quanto a idade, redução da capacidade e incapacidade parcial do segurado.

Fortes nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, diante da omissão apontada, para conceder auxílio-doença por acidente de trabalho e não aposentadoria por invalidez.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 104734971.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, n
a
Apelação registrada sob no
. 13836/2016,
que, à unanimidade desproveu o recurso e retificou em parte a sentença.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2-
Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

3.
Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

Em suas razões recursais (ID. 104734971), o Embargante aduz, em síntese, que, o acórdão embargado é omisso,
uma vez que não manifestou acerca de alguns pontos pugnados na apelação, quanto a idade, redução da capacidade e incapacidade parcial.

No que tange à alegação de que não houve manifestação quanto a redução da capacidade e incapacidade parcial, entendo que nesse ponto não merece prosperar.

Isso porque,
o
acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca da
incapacidade da parte autora e, consequentemente, a
conversão do benefício em Aposentadoria por Invalidez,
in verbis
:

[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que no dia 30-5-2011, o Autor sofreu acidente de trabalho, quando começou a sentir fortes dores na coluna, pescoço, mãos, joelhos, pés e, adormecimento nas pernas, em função de excessivo carregamento de peso, e, via de consequência houve diminuição da sua capacidade laborativa, com redução da curvatura Iordótica lombar fisiológica, sinais de doença articular degenerativa, interapofisárias de L4/L5 e L5/S1, e, 5/S1, ficando incapacitado para o desempenho de suas atividades laborais, o que indica que sua volta ao mercado de trabalho, na prática, seria algo irreal.

Dessa forma,
considerando a função que era desempenhado pelo Autor, armador e carregador de ferragens, o grau de escolaridade (3a série do primário), além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam o reestabelecimento do Benefício do Auxílio-Doença, ou, a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez
, conforme determinado na sentença,

Ora,
a incapacidade laboral, e ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário, e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Oportuno
mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc.

(...)
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Além do mais, c
om relação à concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente e parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIO E PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DIANTE DA IDADE, DA CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E GRAU DE INSTRUÇÃO DO SEGURADO - PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE.

I – Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócios-econômica, profissional e

cultural do segurado;

II - Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ e do TJSE;

III – No que tange ao termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, esta deve corresponder ao dia seguinte após a cessação do auxílio-doença, a qual foi revogada. Precedentes do STJ e do TJSE;

IV - Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível no 201900808513 no único0000576-27.2017.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 30/4/2019).

(TJ-SE - AC: 00005762720178250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 30/4/2019, 2a CÂMARA CÍVEL).

Por outro lado, no tocante à alegação de que não houve manifestação no que concerne a idade do segurado, sob o fundamento de que é possível a reinserção no mercado de trabalho, pois se trata de uma pessoa relativamente jovem,
constato a
ocorrência de omissão no acórdão nesse ponto.

Entretanto,
essa omissão não altera o resultado do recurso, pois,
embora o embargado seja relativamente jovem, contando com apenas 39 anos de idade, o laudo pericial acostado aos autos foi conclusivo ao informar que as sequelas resultantes do acidente, ou seja, que ocorreram em 30-5-2011, resultaram em redução de 70% da capacidade laborativa, por fim, não há tratamento para a doença e que não há chances de recuperação, vez que as sequelas são definitivas.

Além do mais, o Sr. Perito afirmou que os trabalhos braçais podem desencadear o aparecimento de problemas nos membros superiores/coluna/pés, àqueles que acometem o autor.

Deve-se considerar que, a atual conjuntura social e econômica torna bastante improvável que um trabalhador eminentemente braçal, com baixa escolaridade e com suas limitações funcionais, seja reinserido no mercado de trabalho.

Desse modo, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios,
para sanar a omissão apontada
,
sem atribuição de efeitos infringentes,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022